Tribunal: TJDFT
Processo: 0729849-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO STJ. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. PROVA.

I – O reconhecimento da fraude à execução, diante da ausência de registro de gravame na matrícula do imóvel alienado, depende da prova de má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375 do e. STJ.

II – Agravo de instrumento desprovido.